Tribunal: STF
Processo: HC 202766
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Desaforamento. Nulidade. Ausência de demonstração do prejuízo. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Abraão Brito Lira Beltrão e outros em favor de Adenito Grigório de Souza, Adenilton Gregório de Souza Júnior e de Francisco Hugo de Lacerda, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 663.518/PB (evento 22, fls. 143-52).
    Os pacientes Adenito Grigório de Souza e Adenilton Gregório de Souza Júnior foram condenados às penas de 22 (vinte dois) anos de reclusão e Francisco Hugo de Lacerda, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, todos em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c 29, do Código Penal) (evento 21).
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE NO DESAFORAMENTO. ALEGAÇÃO NA VÉSPERA DO JULGAMENTO. 2. IRRESIGNAÇÃO CONTRA O DESAFORAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO POSTERIOR DE IRREGULARIDADE. DESCABIMENTO. 3. NULIDADE ABSOLUTA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ART. 563 DO CPP. 4. POSSIBILIDADE DE INSURGÊNCIA EM MOMENTO ANTERIOR. IRRESIGNAÇÃO ÀS VÉSPERAS DO JULGAMENTO PELO JÚRI. NULIDADE DE ALGIBEIRA. OFENSA À BOA-FÉ E À LEALDADE PROCESSUAL. 5. BOA-FÉ AFERIDA OBJETIVAMENTE. COMPORTAMENTO QUE NÃO SE COADUNA COM A ATUAÇÃO DILIGENTE. 6. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A defesa impetrou o presente mandamus no plantão judiciário do STJ, às vésperas do julgamento do Tribunal do Júri, designado para 5/5/2021, com o objetivo de impedir a realização do Júri, ao argumento de nulidade ocorrida no julgamento do pedido de desaforamento, cujo resultado já é do conhecimento da defesa, pelo menos desde dezembro de 2020, quando marcado o primeiro julgamento no juízo para o qual houve o desaforamento.
    2. Se a defesa não buscou se insurgir contra o desaforamento no momento em que tomou conhecimento deste, não há se falar em nulidade pelo simples fato de se ter verificado, em momento posterior, eventual equívoco com relação à intimação. A defesa se insurgiu contra o desaforamento na presente oportunidade não por considerar que este lhe traz prejuízo, mas pelo simples fato de ter constatado uma irregularidade. 
    3. Prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade (relativa ou absoluta), deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal.
    4. Ademais, ‘a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n.º 1.382.353/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/5/2019).
    5. Destaco, ainda, que a boa-fé e a lealdade processual foram tratadas de forma objetiva e não subjetiva. Quer dizer que não se está a afirmar que o nobre causídico teve a intenção de agir de má-fé ou com deslealdade, mas apenas que a conduta adotada, ou seja, seu comportamento não se coaduna com o que se espera, em regra, de uma atuação diligente.
    6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    No presente writ, os Impetrantes alegam nulidade do acórdão que determinou o desaforamento do processo ante a ausência de intimação da Defesa para a sessão de julgamento e da falta de intimação do aludido acórdão. Requerem, em medida liminar, e no mérito, a anulação do processo e, sucessivamente, a revogação das prisões cautelares. 
    É o relatório. 
    Decido.
    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Ademais, assinalo que a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    Nada colhe o pleito de nulidade do acórdão que determinou o desaforamento do processo.
    Destaco que a Corte local não conheceu do pedido, tendo em vista que, “conforme se depreende (Id. 6211085 - Págs. 1-4), em sessão realizada aos 26 dias do mês de maio de 2020, esta Corte de Justiça, julgou, à unanimidade, pelo deferimento do pedido de desaforamento, para que fosse remetido o caso à decisão do júri popular da Comarca de Campina Grande (Id. 6211085 - Págs. 1-4). Portanto, constatado e certificado o trânsito em julgado da mencionada decisão, em 30 de junho de 2020, com o consequente arquivamento dos autos eletrônicos, sem o apontamento de qualquer mácula a ser sanada a tempo e modo, resta infrutífera a insurreição nos presentes, agora, após decorridos vários meses e com o julgamento aprazado para dezembro de 2020, no 2º. Tribunal do Júri de Campina Grande, remarcado para o final de abril andante, a pedido da defesa, devendo, caso entenda, atiçar ação cabível e adequada na esfera pertinente. Ademais, consoante se verifica no Id. 5619632 - Págs. 3-10, o advogado constituído pelos réus para apresentar as contrarrazões ao pleito de Desaforamento foi o Bel. João Batista Leonardo, que permanece no patrocínio da defesa juntamente com os outros causídicos (OAB/|PB 12.2475)” (evento 11, fls. 3-4) .
    Na esteira do ato dito coator, “Em consulta à página eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, constato que o advogado dos pacientes foi efetivamente intimado para apresentar contrarrazões ao pedido de desaforamento, não sendo possível afirmar que o pedido tramitou sem conhecimento da defesa. Ademais, o julgamento pelo Tribunal do Júri de Campina Grande já havia sido aprazado para dezembro de 2020, ‘remarcado para o final de abril andante, a pedido da defesa’. (...). Diante das particularidades do presente caso, haja vista o advogado dos pacientes ter sido efetivamente intimado para apresentar contrarrazões ao pedido de desaforamento, julgado em maio de 2020, bem como em virtude de já ter pedido anteriormente o adiamento da sessão de julgamento designada para dezembro de 2020 sem, entretanto, indicar a nulidade alegada nos presentes autos, reafirmo que a defesa pretende se valer, em verdade, de nulidade de bolso, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico. (...). Ora, se a defesa não buscou se insurgir contra o desaforamento no momento em que tomou conhecimento deste, não há se falar em nulidade pelo simples fato de se ter verificado, em momento posterior, eventual equívoco com relação à intimação. A defesa se insurgiu contra o desaforamento na presente oportunidade não por considerar que este lhe traz prejuízo, mas pelo simples fato de ter constatado uma irregularidade. Contudo, prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade (relativa ou absoluta), deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal”. 
    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva, necessária seria a demonstração inequívoca do prejuízo causado à defesa, circunstância não verificada na hipótese dos autos. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo, [é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal , bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, (...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015).
    Não há falar, pois, em manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção nesta via excepcional. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora